Tribunal: TJPA
Processo: 0007718-57.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÃÃO PENAL DE IMPORTUNAÃÃO OFENSIVA AO PUDOR, OU PARA O CRIME DE IMPORTUNAÃÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em crimes contra os costumes, praticados Ã s escondidas, a palavra da vÃtima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importÃ¢ncia na formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador. 2. Nesse viÃ©s, a demonstraÃ§Ã£o segura da autoria e da materialidade do crime do artigo 213, do CÃ3digo Penal, impossibilita o acolhimento do pleito absolutÃ3rio e impede a desclassificaÃ§Ã£o desse crime para a contravenÃ§Ã£o penal do artigo 61 do Decreto-Lei 3.688/41 ou para o delito do artigo 215-A do CÃ3digo Penal, diante da prÃ¡tica de inequÃvocos atos libidinosos mediante contato fÃsico Ãntimo objetivando satisfazer a lascÃvia do rÃ©u. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0007718-57.2014.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VAILDO NOBRE CARNEIRO
ADVOGADA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR, OU PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador.
2. Nesse viés, a demonstração segura da autoria e da materialidade do crime do artigo 213, do Código Penal, impossibilita o acolhimento do pleito absolutório e impede a desclassificação desse crime para a contravenção penal do artigo 61 do Decreto-Lei 3.688/41 ou para o delito do artigo 215-A do Código Penal, diante da prática de inequívocos atos libidinosos mediante contato físico íntimo objetivando satisfazer a lascívia do réu.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

VAILDO NOBRE CARNEIRO,
por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 213, §1º c/c artigo 61, II, ¿f¿ todos do Código Penal e 20 (vinte) dias de prisão simples pela prática da conduta descrita no art. 65, da LCP.

Relata a denúncia que, que na data de 18/09/2013 a vítima teve sua tranquilidade perturbada pelo ex-marido, de quem estava separada há aproximadamente um ano e sete meses.

Segundo a vítima o réu aproveitou-se da oportunidade de morar na mesma residência dela para lhe assediar verbalmente e tentar beijá-la a força, além de querer manter relações sexuais contra a sua vontade. Somado a isso, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toque nos seios e na vagina da ofendida.

Diante desses fatos o Ministério Público, denunciou o apelante pela prática das condutas descritas nos art. 213, c/c o art. 61, II, ¿f¿ ambos do Código Penal e art. 65, da LCP.

A denúncia foi recebida, e após a fase instrutória sobreveio a r. sentença contra a qual a defesa se insurge.

Em suas razões postula, pela absolvição do apelante, por entender que as provas existentes nos autos são inidôneas para alicerçar a r. sentença, pois afirma estarem consubstanciadas, unicamente na palavra da vítima e da testemunha informante, que apenas repetiu os relatos feitos pela própria ofendida.

Por esses motivos, sustenta que o quadro probatório é frágil e suscetível de dúvidas acerca da ocorrência do delito, por essa razão, postula pela reforma da r. decisão, para que o apelante seja absolvido, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no art. 61, da LCP ou para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP).

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 54/56), se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença.

Subindo os autos a esta Superior Instância foram a mim distribuídos, oportunidade na qual determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 59).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestando-se nessa condição, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual, conheço do presente apelo.

Todavia, no que tange aos pedidos formulados pela defesa, não há como lhes conceder acolhida.

Quanto a absolvição por ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, essa assertiva não condiz com a realidade do acervo probatório encartado aos autos.

Destarte, a materialidade e autoria dos delitos, restaram comprovadas no curso da instrução, pelos relatos coesos e uníssonos da vítima e testemunha, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo (mídia fl. 31) seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, onde confirmaram que o apelante praticou sim os crimes, tal como, descrito na peça acusatória julgada procedente pelo Juízo
.

A vítima, Luiza Eufrazia Miranda Carneiro,

em juízo (mídia/fl. 31), relatou com segurança como se deram os fatos descritos na peça acusatória, in
verbis:
(...) que conviveu maritalmente com o acusado por trinta e sete anos, mas o casamento foi acabando aos poucos; que após a separação, o casal continuou residindo na mesma casa, a partir daí o acusado passou a perturbar a tranquilidade da vítima, tentando reatar a relação, ela se negava; que no dia do fato o denunciado a perturbou com a intenção de praticar atos sexuais; que que não foi a primeira vez e que era comum o réu querer tocar nas partes íntimas dela e querer que ela praticasse sexo oral nele, além também de beijá-la a força, tocando em sua vagina e nos seios sem o seu consentimento; que como se recusava, o acusado usava de palavras de baixo calão para ofendê-la; (...).

A testemunha Sueidy Maria Aood Gonçalves da Silva, amiga da vítima, ouvida na condição de informante, confirmou em juízo (mídia/fl. 31) que a vítima já tinha lhe falado sobre o comportamento inadequado do apelante, confira-se:
(...) que no dia do fato a vítima ligou para ela chorando muito, pois o réu esperou os filhos saírem para tentar ter relações sexuais contra a vontade dela; que a vítima estava costurando quando o denunciado veio com o órgão genital para fora com a intenção de fazer a vítima praticar sexo oral nele, que a vítima se recusou, porém, ele a agarrou, machucando-a, que os fatos foram relatados pela própria ofendida a ela, que por causa disso aconselhou a vítima a ir à delegacia, que a intenção do acusado era consumar o ato sexual com a vítima; (...).

Percebes-se que o relato da vítima é seguro e coerente com as declarações prestadas pela testemunha, restando
,
plenamente comprovado o crime de estupro (art. 213 do CP) consistente na prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face da vítima, bem como, perturbou a tranquilidade dela.

Nesse viés, não obstante a defesa tente minimizar a conduta do apelante, visando sua absolvição
,
essa tentativa, se mostra fragilizada pela segura e linear palavra da vítima, secundada pelos relatos de sua amiga
.
Ademais, a defesa não trouxe nenhuma prova aos autos capaz de demonstrar que a vítima tivesse algum motivo para imputar falsamente crime tão grave ao réu
,
sem que tivesse certeza do que realmente ocorreu.

Não é demasiado lembrar que nesse tipo de crime, a palavra da vítima tem especial valor probatório, uma vez que
,
normalmente cometidos às ocultas, sem testemunhas.

Por se coadunar, com a situação em análise, trago excerto de julgado do STJ.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA CONTRARIEDADE DE TEXTO DE LEI OU DA EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR VÁRIOS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ.
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No crime de estupro, muitas vezes cometidos às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando há coerência entre a dinâmica dos fatos e as provas coligidas.
3. (...).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1797865/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T5, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, porquanto apoiada no conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição, arrimada no princípio do
in dubio pro reo.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, para a contravenção penal prevista no art. 61, da LCP ou para o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Pois bem, conforme lembrado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, a Lei nº 13.718/2018, revogou o art. 61, do DL 3.688/41, que estabelecia: ¿
Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor
.¿

Entretanto, em que pese a revogação da referida normal legal, não houve a
abolitio criminis
da conduta descrita no art. 61, do DL 3.688/41, mas sim, continuidade normativo-típica, pois a conduta passou a ser prevista no art. 215-A, do CP com redação mais abrangente,
in verbis
:
Art. 215- A: Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro;
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Por outro lado, segundo os ensinamentos de Plinio Antônio Brito Gentil e Ana Jorge, o critério diferenciador entre os tipos penais de importunação sexual e estupro reside em que:
(...) devem subsumir-se aos tipos mais graves de estupro e de estupro de vulnerável as práticas libidinosas em que haja o contato físico entre o agente e ofendido e que envolvam os órgãos sexuais, obviamente desde que verificadas as demais elementares. Aquelas em que nenhum órgão sexual esteja envolvido não caracterizam estupro e podem enquadrar-se na figura subsidiária da importunação sexual (...).
(In Código Penal Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 2ª ed. Barueri (SP) 2019. P. 609).

Ora, no caso em apreço, os relatos da vítima não deixam dúvida de que o apelante, usando de violência física a beijou, passou a mão na sua vagina e nos seios e diante da recusa da vítima em ceder aos apelos sexuais a ofendeu com palavras de baixo calão, referido agir do réu, comprova o deliberado intuito de satisfazer sua lascívia, e não o simples incômodo ofensivo ao pudor.

Nesse sentido, trago a colação entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO. ART. 213, § 1º, DO CP. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, ¿inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima (AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013).
2. Com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu não pode ser confundida com a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, uma vez que agarrou a vítima de 16 anos à força, beijou sua boca, mordeu seu rosto e passou a mão nos seios, nádegas e vagina, por cima da roupa, a fim de satisfazer a sua lascívia, o que configura o crime previsto no art. 213, §1º, do CP.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1705120/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5T, j
.
06/02/2018, DJe 19/02/2018).

Neste contexto, impossível promover-se a pretendida desclassificação, porquanto a atitude do autor não se limitou à importunação, mas sim, a efetiva prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, por essa razão, conheço do presente recurso e nego provimento para manter em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 28 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM